Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE DEMONSTRADA. ESBULHO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em complemento, o art. 562 do mencionado diploma legal acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
3. Na espécie, depreende-se a posse dos autores sobre o imóvel descrito na petição inicial, especificamente a partir do exame da escritura pública de cessão de posse com aquisição dos direitos concernentes ao bem pelos recorridos em 19/2/2021. Ademais, o boletim de ocorrência coligido aos autos indica o esbulho praticado pelo ora agravante no dia 22/10/2022, evidenciando-se, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC. Assim, revela-se hígida a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse aos autores.
4. Recurso conhecido e desprovido.